Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA E HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO RESTANTE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos, devendo incidir a multa e honorários do artigo 523 do CPC sobre o valor total da dívida. 1.1. Nesta via recursal, a agravante requer que o juízo a quo remeta o cálculo à contadoria judicial a fim afastar a aplicação das penalidades do art. 523 do CPC, mesmo havendo pagamento voluntário da obrigação. Argumenta que, face a divergência nos valores apurados pelas partes, o correto é remeter os cálculos para a contadoria apurar o valor correto e, caso haja saldo remanescente, abate-se o valor pago tempestivamente e, posteriormente, aplica-se sobre o referido saldo em favor do credor as penalidades do art. 523, I, do CPC.

2. Conforme previsão do artigo 523, §1o, do CPC, devem ser acrescidos ao montante, a multa e os honorários advocatícios, considerando o não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. 2.1. O parágrafo segundo do referido dispositivo esclarece que se o pagamento for parcial, a multa e os honorários devem incidir sobre o restante. 2.2. Jurisprudência: “(...) 4. O art. 523, § 2o, do CPC dispõe expressamente que "Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. (...)” (07370501820218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 12/4/2022.)

3. Agravo de instrumento provido para determinar à contadoria judicial que, caso seja apurado que o pagamento voluntário foi apenas parcial, que calcule a incidência de multa e honorários sobre o restante, excluindo-se os valores já pagos, na forma do art. 523, §2o, do CPC.